Tribunal: TJMT
Processo: 1017227-26.2025.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS (TAXA) CONDOMINIAL. MORA EX RE. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. ÍNDICE APLICÁVEL. OMISSÃO NOS REGULAMENTOS INTERNOS DO CONDIMÍNIO. ART. 1.336, §1o DO CC. APLICAÇÃO. INCIDÊNCIA. A PARTIR DO VENCIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO NOS REGULAMENTOS INTERNOS DO CONDOMÍNIO. INCLUSÃO NA COBRANÇA DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017227-26.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[CONDOMINIO RITA MONTEIRO - CNPJ: 04.893.880/0001-23 (RECORRENTE), CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR - CPF: 949.492.121-68 (ADVOGADO), ELISANGELA ALVES DE LIMA - CPF: 846.063.471-04 (RECORRIDO), HELLEN CARVALHO VIEIRA - CPF: 052.491.991-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025